Tribunal: TJMT
Processo: 0014601-77.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014601-77.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (RECORRIDO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA COSTA DE MASCARENHAS (RECORRIDO), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA GUIMARAES (VÍTIMA), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - CPF: 037.795.001-75 (RECORRENTE), JANNE RIBEIRO - CPF: 403.144.131-20 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA COSTA DE MASCARENHAS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1. RECURSO DA
DEFESA
: 1.1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO DELITO – NEGATIVAS ISOLADAS NOS AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
2. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
: 2.1.
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR-TJMT – 2.2.

RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO
– RÉU QUE PERMANECEU PRESO POR TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REINCIDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP
–
RECURSOS DEFENSIVOS
DESPROVIDOS –
RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO – EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ

1.1.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastando a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciadas, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria/participação dos recorrentes no homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão de pronúncia, com a submissão do recorrente perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser mais profunda e amplamente analisada.

2.1.

As qual
ificadoras só podem ser decotadas na fase de pronúncia quando não estiverem efetivamente caracterizadas
,
forem arbitrárias, ou seja, quando se revelarem
manifestamente improcedentes.
In casu,
há indícios
suficientes
da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, sendo assim, imperiosa a reforma da decisão de pronúncia para submeter a celeuma ao crivo do Conselho de Sentença.

2.2.

A prisão cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública, quando além da gravidade
em concreto
do delito perpetrado pelo agente
, houver
a reincidência delitiva. (Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Eliwelton Costa dos Santos e Raimunda Nonata Costa de Mascarenhas
, contra a decisão anexada sob o Id. 132241660 – pág. 85/94, pela qual foram pronunciados como incursos na sanção do
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
(Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas
razões
(Id. 132241677), o
Ministério Público
almeja o reconhecimento da
qualificadora do motivo torpe
, ao argumento de que há nos autos indícios mínimos de sua configuração, sendo imperiosa a sua submissão ao Colendo Tribunal do Juri; requer ainda a
decretação da prisão preventiva
de
Eliwelton Costa dos Santos,
ante a
periculosidade
do agente, a
probabilidade de reiteração
criminosa e o
risco de fuga
.

O Recorrente
Eliwelton
apresentou
razões
(ID. 132241682), buscando a
despronúncia
, ante a ausência de indícios mínimos de autoria e participação.

Por sua vez, a Recorrente
Raimunda
apresentou
razões
(ID. 132241686), almejando a
despronúncia
, aduzindo a ausência de indícios mínimos de participação.

As contrarrazões sob ID ́s. 132241684, 132241689 e 132241692 são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas.

O Magistrado
a quo
, em sede de
juízo de retratação
,
preservou a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 132241693).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos
recursos defensivos
e pelo
provimento do recurso ministerial
,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 137774685
)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.1 - PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, VISTO QUE, HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA NESTES TERMOS – VIABILIDADE – NA FASE PROCESSUAL DA SENTENÇA DA PRONÚNCIA, NÃO SE AFASTAM AS QUALIFICADORAS QUANDO EXISTIREM INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DESCREVAM A CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – QUALIFICADORA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 1.2. ALMEJADA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ELIWELTON COSTA DOS SANTOS - NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA – FUGA DO RECORRENTE E PERICULOSIDADE ACENTUADA - 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONUNCIA DOS ACUSADOS SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO, NA FORMA DO ART. 414, DO CPP - NÃO ACOLHIMENTO – À VISTA DAS PROVAS COLACIONADAS AO FEITO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS NA MORTE DA VÍTIMA - NA FASE DE PRONÚNCIA, POR SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO SE EXIGE INEQUÍVOCA PROVA DA AUTORIA, DEVENDO A DÚVIDA SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 13.12.2014, por volta das 1h15min, na via pública do Bairro Santa Izabel, nas proximidades de um campo de futebol, Cuiabá/MT,
Eliwelton Costa dos Santos e Raimunda Nonata Costa de Mascarenhas,
e um terceiro identificado como
Wilker,
valendo-se de uma arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Jairo de Souza Guimarães.

Por esse motivo, todos foram denunciados como incursos nos art.
121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Finda a instrução processual, os Recorrentes
foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Da sentença de pronúncia houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pelas Defesas, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente as irresignações defensivas, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS

Em linhas gerais, as defesas sustentam a ausência de provas bastante a indicar a autoria ou participação dos Recorrentes no evento criminoso, razão pela qual devem ser despronunciados.

Porém, após análise das provas produzidas, tenho que os recursos defensivos não procedência.

Isso porque presentes nos autos indícios suficientes de autoria e participação dos Recorrentes, a indicar a necessidade de submissão dos autos a análise do Conselho de Sentença.

Vejo dos autos que a Recorrente
Raimunda
negou a autoria delitiva.

Porém, esmiuçando as provas colhidas, verifico que, em que pese o Recorrente
Eliwelton
tenha se retratado em juízo, em sede policial confessou a autoria delitiva, momento em que revelou ser a pessoa que conduzia a motocicleta e a pessoa de
Wilker
– carona – foi o responsável pelos disparos de arma de fogo em direção à vítima (ID. 132241656 – Pág. 20/23).

Em um novo interrogatório em sede policial, o Recorrente
Eliwelton
declarou que a motivação para matar a vítima seria que ela queria metade da casa que residia com a Recorrente
Raimunda
(ID. 132241656 – Pág. 48/50).

As declarações do Recorrente são corroboradas pela testemunha
Sandra de Souza Guimarães
(ID. 132241662) que informou em juízo que os autores do assassinato da vítima foram os ora recorrentes
Eliwelton e Raimunda,
juntamente com uma terceira pessoa. Que o
Eliwelton
e um amigo estavam passando uns dias na casa da
Raquel (Raimunda).

Aduziu que no início achou que a morte era em decorrência de droga, porém depois uma vizinha chegou e disse que foi a mando da
Raquel (Raimunda)
que o
Eliwelton
matou a vítima.

A testemunha
Juvenilio de Souza Guimarães
(ID. 132241662) relatou que a vítima lhe disse que a Recorrente
Raquel (Raimunda)
já o havia ameaçado dizendo
“se você facilitar, vou ligar pro meu sobrinho”.

Que quem matou a vítima foi o
Eliwelton
com um comparsa. Que a
Raquel (Raimunda)
é cumplice nesse crime, porque matando ele, ela ficaria com a casa só para ela, pois como eles eram casados e iam divorciar, precisavam dividir.

No mesmo sentido a testemunha
Clementina Miranda Guimarães
(ID. 132241662) ao afirmar em juízo que foi o Recorrente
Eliwelton
que matou a vítima.

Que ficou sabendo que foi a Raimunda que mandou seu sobrinho
Eliwelton
matar a vítima.

Por fim, a testemunha Carlos Henrique de Souza Sauter (ID. 132241662) afirmou em juízo que tomou conhecimento que
Eliwelton
confessou que foi ele o autor da prática do crime.

Assim, embora, em razões de recurso venha alegar negativa de participação do evento criminoso, suas alegativas estão isoladas e, por enquanto, na contramão do que foi narrado pelas testemunhas presenciais, havendo, pois, indícios suficientemente fortes a indicar que os recorrentes foram os autores da prática delitiva.

Sem delongas, o sustentado pelo recorrente (ausência de participação) não ficou, de plano, evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal” (N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, as decisões sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria dos crimes, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF]. (N.U 0017191-16.2016.8.11.0002,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelos recorrentes; rendendo obediência ao princípio do
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria (autoria) deve reservar-se ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia no que tange o crime de
homicídio qualificado
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

DO RECURSO MINISTERIAL

Pede o Órgão Ministerial o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, o qual, após a análise acurada dos autos, vejo que de fato, merece acolhimento.

Inicialmente, destaco que as qualificadoras só podem ser decotadas na fase de pronúncia quando não estiverem, efetivamente, caracterizadas. Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 2 da TCCR/TJMT:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, havendo mínimos indícios de ocorrência da qualificadora, deve ser mantida para a apreciação dos jurados, sendo certo que sua exclusão na fase de pronúncia só se justifica, conforme o enunciado acima referido, quando esta for manifestamente improcedente.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO TENTADO E HOMICIDIO CONSUMADO - RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Na fase de pronúncia o decote das qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no processo, caso contrário, devem ser mantidas para futura análise pelo Tribunal do Júri. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10518170148333001 Poços de Caldas, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 28/09/2018, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2018)

In casu,
a qualificadora do motivo torpe só foi imputada aos Recorrentes/Recorridos, mediante a fundamentação de possível proveito econômico obtido pela corré
Raimunda
com a morte da vítima, vez que esta não se conformava com a possível divisão da casa do casal no possível processo de divórcio.

Extrai-se dos autos que há indícios mínimos de ocorrência da aludida qualificadora, vez que o Recorrente Eliwelton confessou extrajudicialmente que a tia Raimunda mandou matar a vítima para não haver a divisão da casa do casal.

Tal depoimento é corroborado pela testemunha
Juvenilio de Souza Guimarães
(ID. 132241662), aduziu em juízo que a Recorrente Raimunda somente mantou a vítima porque assim ela ficaria com a casa só para ela.

Ademais, a testemunha
Sandra de Souza Guimarães
(ID. 132241662) que
Eliwelton
e um amigo estavam passando uns dias na casa da
Raquel (Raimunda).

Vale ressaltar que tal circunstância de natureza subjetiva, somente se comunicando quando demonstrado que os coautores tinham o conhecimento das motivações do delito e, conforme se vê, o Recorrente confessou o conhecimento do motivo do cometimento do crime em sede policial, sendo tal depoimento corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais levam a crer que o mesmo tinha conhecimento da motivação da corré Raimunda.

Dessa forma, há que se considerar que as razões dos autores
Eliwelton
lhe era conhecida, incidindo no caso, a norma insculpida no art. 30 do Código Penal:
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Assim sendo, havendo indícios da ocorrência da
qualificadora
e encontrando-se esta devidamente fundamentada, devem ser os Recorrentes/Recorridos pronunciados, para submissão aos jurados, sendo certo que sua exclusão na pronúncia somente justifica-se, como já foi dito, quando forem manifestamente improcedentes.

Logo, não se pode afirmar que a
qualificadora
articulada na denúncia seja manifestamente improcedente, ou de todo descabida, cabendo ao Júri decidir se incidiu ou não no homicídio.

Conclui-se, portanto, que a decisão de pronúncia deve ser reformada para incluir a
qualificadora
do
motivo

torpe
.

Por fim, requer o presentante Ministerial o restabelecimento da custódia do Recorrente/Recorrido
Eliwelton.

Verificando os documentos acostados aos autos, vejo que o delito em tela é eivado de gravidade, demonstrando a periculosidade do agente, tendo em vista que há indícios que foi o ora increpado um dos autores do crime assassinato de seu tio
Jairo de Souza Guimarães,
o qual foi surpreendido por disparos de arma de fogo, sendo atingido, essencialmente, na cabeça.

Ademais, contata-se que o Recorrente/Recorrido se encontrava neste Estado de Mato Grosso para evitar o cumprimento de um mandado de prisão em razão de crime praticado no Estado de Goiás e, após a ocorrência do presente homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até o oferecimento da denúncia.

Verifico ainda que apresenta consideráveis maus antecedentes, a demonstrar sua renitência a práticas delitivas, conforme se vislumbra da Guia de Execução de Pena nº 5407354-77.2019.
8.09.0051, a evidenciar a necessidade do decreto preventivo para a
garantia da ordem pública.

Nesse passo a propensão à reiteração delitiva, por si só autoriza o decreto cautelar, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 6
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não se pode desconsiderar que até a decisão de pronúncia, estava recolhido, a evidencia a persistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Correto o restabelecimento da prisão preventiva, dada a gravidade concreta dos fatos em apuração e a periculosidade do agente, manifestada pela reiteração delitiva, ficando superada a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da medida, sobretudo porque os registros criminais disponíveis indicam a dedicação longa e contínua do paciente à prática de ilícitos penais. (HC n. 718.056/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Assim, estando presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e 313 do CPP, restabeleço o DECRETO PREVENTIVO em face do acusado
Eliwelton Costa dos Santos,
para a
garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa. Por outro lado,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
para
incluir na decisão de pronúncia
dos Recorrentes/Recorridos
Eliwelton Costa dos Santos e Raimunda Nonata Costa de Mascarenhas
a
qualificadora prevista no art. 121, §1º, inc. I, do Código Penal
, bem como

restabelecer o
decreto preventivo
de
Eliwelton Costa dos Santos
para a
garantia da ordem pública
, pelas razões já referidas.

Expeça-se o competente mandado de prisão.

Determino ainda o registro do respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022